Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-71.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA E ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A norma consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para que o processo se desenvolva válida e regularmente.
2. A capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, em respeito ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.
3. As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz.
4. Recurso conhecido e não provido.